Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751133-73.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO BATISTA LUDGERO IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva impetra habeas corpus em favor de João Batista Ludgero contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Ele foi preso em 26/11/2020 acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas não se apresentam os requisitos da preventiva, pois não há notícia de violência ou grave ameaça, tendo o paciente colaborado com a Polícia, denotando boa-fé. O réu primário, com família constituída, residência fixa e trabalho lícito, não podendo, sem uma razão contundente, ser privado da liberdade e submetido aos riscos iminentes de contaminação pelo coronavírus, fazendo jus à liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte anos de idade, foi preso no dia 25/11/2020 e nada falou ao Delegado. Consta da Ocorrência Policial 7.562/2020 – 21a DP que uma viatura da Polícia Militar patrulhava a EPIA quando um automóvel realizou uma manobra agressiva, chamando atenção. Os componentes da guarnição abordaram seu condutor e com este apreendeu uma porção de maconha, cuja propriedade ele assumi; ao ser questionado ele se declarou usuário e guardava outras porções em casa para consumir; a equipe se deslocou até a residência indicada e no quarto de dormir do paciente foram localizadas seis porções de maconha, as quais, juntando com aquele anteriormente aprendida, pesaram um quilo, novecentos e quarenta gramas e onze centigramas da droga; havia junto dois mil, duzentos e noventa e quatro reais, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma faca com resquícios da droga. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante em 27/11/2020, afirmando os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública e evitar a recidiva, dizendo ainda que os quase dois quilos de maconha apreendidos revelam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar o meio social. Acrescentou que o paciente fora preso em flagrante em maio de 2020, como suspeito de tráfico de drogas, obtivera a liberdade provisória, mas optou por reiterar na mesma ilicitude; apesar de ser um jovem com apenas vinte anos de idade, registra passagens na Vara da Infância de Juventude por atos infracionais análogos a crimes graves, inclusive roubo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. Num juízo de cognição sumária, há que se manter a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública e no risco ponderável de recidiva, revelado na conduta e nos antecedentes: o paciente já responde a outros dois processos, por crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo (autos no 0719329-84.2020.8.07.0001 e 0726612-61.2020.8.07.0001). No dia 13/05/2020 fora preso em flagrante por tráfico de drogas, mas obtivera a liberdade provisória no Juízo do NAC. Cerca de dois meses depois, em 09/07/2020 foi preso de novo portando uma pistola Taurus e agora por portar na rua e ter em depósito em sua casa quase dois quilos de maconha, registrando, ainda, passagens na VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de roubo com arma e concurso de pessoas, de extorsão, de lesão corporal, de ameaça e dois furtos, simples e qualificado. A custódia cautelar, portanto, pelo menos num primeiro momento, é necessária para impedir a continuidade dessa escalada criminosa. Ressalta-se não ser suficientes para liberação automática, as circunstâncias sanitárias que assolam o país com a propagação do COVID-19. De fato, a liberação de alguns internos, integrantes do grupo de risco para a enfermidade, é examinada caso a caso, conforme recomenda o Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, a administração do Sistema Penitenciário, o Governo do Distrito Federal, de comum acordo com a Vara de Execuções Penais, vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes e colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. George Lopes Leite Relator